Tribunal: TJSP
Processo: 2021649-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2021649-89.2020.8.26.0000 Pedregulho - Voto no 38857
VCA
Registro: 2020.0000642854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021649-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Pedregulho, em que são agravantes
DIVINO JESUS DE ARAÚJO (INVENTARIANTE), DANIEL AUGUSTO DE
ARAÚJO (HERDEIRO) e MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA (ESPÓLIO), é
agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021649-89.2020.8.26.0000 - Pedregulho - VOTO No 38857 – VCA 2/4
Voto no 38857
Agravo de Instrumento no: 2021649-89.2020.8.26.0000
Comarca:
Pedregulho
Agravantes: Divino Jesus de Araújo (inventariante) e Outros
Agravado: O Juízo
Assistência Judiciária. Decisão que indeferiu o benefício da
gratuidade. Subsistência do direito à assistência judiciária se
não pode a parte suportar o pagamento das custas processuais
sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Não há causa
justificadora do indeferimento. Decisão reformada. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por DIVINO JESUS DE ARAUJO E OUTROS, nos autos do
inventário de bens deixados pela Sra. Marcia Cristina de Oliveira Araújo,
contra a r. decisão de fls. 35, que indeferiu pedido de assistência judiciária
gratuita.
Insurgem-se os Agravantes sustentando,
em síntese, que a r. decisão deve ser reformada, pois não possuem
condições de suportar as custas e despesas do processo sem onerar a
própria subsistência.
Por fim, pleiteiam a concessão de efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021649-89.2020.8.26.0000 - Pedregulho - VOTO No 38857 – VCA 3/4
suspensivo.
É o relatório.
O recurso merece guarida.
Ora, o novo Código de Processo Civil
traz à baila normas aplicáveis à gratuidade da Justiça nos artigos 98 a 102.
Outrossim, não devemos olvidar que a
insuficiência deve ser comprovada pela parte que pleiteia a concessão da
gratuidade.
A afirmação que se faz é no sentido de
que, embora a declaração do pretendente seja suficiente, em princípio, para
a concessão da gratuidade, nada obsta que o juiz, por alguma circunstância
que considere importante, questione e condicione a concessão à prova da
miserabilidade.
No
entanto,
os
elementos
e
os
argumentos trazidos pelos Agravantes não demonstram a existência de
situação financeira que não autorize a concessão do benefício.
Também nada há nos autos que indique
ser inverídica as declarações juntadas no processo. Assim, a r. decisão
agravada deve ser reformada para deferir a gratuidade judiciária.
Ante o exposto, dou provimento ao
recurso.
FÁBIO QUADROS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021649-89.2020.8.26.0000 - Pedregulho - VOTO No 38857 – VCA 4/4
Relator